Tribunal: TJMT
Processo: 1014796-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014796-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JR FUNILARIA E PINTURA LTDA - CNPJ: 11.334.282/0001-80 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – COOPERATIVA DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO ROTATIVO E DE EMPRESTIMO FINANCEIRO AO COOPERADO –
CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO DERIVADO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6º, § 13, DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “
a alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial, (assim), relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1004778-76.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
, que nos autos da Impugnação à Relação de Credores nº 1030140-08.2023.8.11.0003,
distribuído pela agravante por dependência aos autos da
Recuperação Judicial

nº 1004010-44.2024.8.11.0003, ajuizada pela Cooperativa/agravante em face da recuperanda JR FUNILARIA E PINTURA LTDA
, julgou improcedente a impugnação do credito, por concluir que
“o contrato que originou o crédito da cooperativa, no presente caso, se trata de operação comum no mercado financeiro – cédula de crédito bancário -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”
(cf. Id. nº 155192876 dos autos de origem).

A Cooperativa/agravante alega que, “
a partir da reforma do sistema de falência e de recuperação de empresas, implementada pela Lei nº 14.112/2020, foi introduzido o § 13 ao art. 6º da Lei nº 11.101/2005
”, o qual “
estabeleceu que os créditos decorrentes do ato cooperativo passam a ser considerados extraconcursais, com isso, tais créditos deixam de se sujeitar aos efeitos do processo recuperacional
”, assim, considerando que “
as operações realizadas entre a cooperativa e a recuperanda agravada ocorreram dentro do contexto da cooperativa, uma vez que tais operações dão cumprimento ao objeto social de uma cooperativa de crédito
, (...),
tem-se que a totalidade dos créditos
(de sua titularidade)
, por decorrerem de atos cooperativos, deveriam ter sido excluídos da recuperação judicial da empresa recuperanda, aplicando-se a disposição contida no art. 6, § 3º, da LRF
”.

Argumenta que, diferentemente do que entendeu o MM. Juiz, “
as operações previstas no Estatuto Social da Cooperativa, praticadas entre esta e seus associados e, igualmente, aquelas que são realizadas em cumprimento ao seu objeto social, não se caracterizam como operação de mercado, pois consistem em atender às necessidades de seus associados, configurando ato cooperativo. O associado é, ao mesmo tempo, dono da cooperativa e seu cliente. Não há uma efetiva relação de mercado, por isso, inclusive, essas operações sequer sofrem tributação. A cooperativa não aufere nenhum lucro, receita ou vantagem econômica decorrente de suas operações com associados, já que o seu objetivo social é justamente o fomento econômico desses mesmos associados
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, dando “
procedência à Impugnação à Relação de Credores (...) para ordenar exclusão dos créditos desta credora da recuperação judicial, com fundamento no §13º do art. 6º da Lei 11.101/2005
” (cf. Id. nº 217044678).

A decisão vinculada ao Id. nº 217552650 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

A recuperanda/agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 223083666, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. nº 226928164).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O desate do mérito recursal circunscreve à definição sobre a natureza dos atos praticados pela Cooperativa/credora/agravante nas operações de crédito objetos desta lide, eis que, se entendidos como “
ato cooperativos
”, o § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/05 é categórico quanto à natureza extraconcursal do crédito, ou seja, da não sujeição das obrigações daí decorrentes aos efeitos da recuperação judicial, porém, se, conforme entendeu o MM. Juiz de piso, forem considerados “
atos não-cooperativos
”, a manutenção da conclusão estabelecida na decisão agravada é a medida que se impõe.

O tema em questão não é inédito a este Tribunal de Justiça, já tendo sido objeto de outros julgados envolvendo quadro fático-jurídico bastante similar a destes autos, inclusive por esta Câmara Julgadora, e, embora ainda não se possa afirmar categoricamente a existência de uniformização da jurisprudência sobre a matéria, até porque apenas recentemente a questão começou a pulular por aqui, em 2º Grau, admito que já é plenamente possível dizer, a partir dos julgados mais contemporâneos das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, que vem se desenhando firmemente a orientação jurisprudencial de que “
a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social
(...)
possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado
”, de modo que, a teor do art. 6º, § 13, da
Lei nº 11.101/05, “
serão extraconcursais todas as operações de crédito, firmada entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial
” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1004778-76.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024).

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTA CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO COOPERATO - ATO CORPORATIVO – NÃO SUJEITO À RECUPERTAÇÃO JUDICIAL (§ 13 DO ARTIGO 6º DA LEI 14.112/2020) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ‘As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias’ (STJ, REsp 1141219/MG, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 03/04/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 12/05/2014). 2. As contas correntes mantidas pelos apelados, bem como as operações – concessão crédito -, que é o caso dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial, posto que se consubstancia em ‘atos cooperativos’, realizado entre a cooperativa e seus associados compreendidos como aqueles ‘para a consecução dos objetivos sociais’. (...).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1016886-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. 2. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1004778-76.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA COOPERATIVA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO – CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como ‘ato cooperativo’.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI nº 1026304-36.2023.8.11.0000, Rel. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 23/04/2024)

Portanto, considerando que a Cooperativa/agravante possui, como objeto social, a prática de “
operações próprias de cooperativas de crédito
” (cf. artigo 3º, I, do Estatuto Social vinculado ao Id. nº 142157326 dos autos de origem), que, embora também seja instituição financeira, não se confunde com as demais entidades que compõem o sistema financeiro nacional, na medida em que se diferem em aspectos fundamentais, como no que concerne à participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de lucros ou prejuízos, e, sobretudo, que, diante dessas peculiaridades, justamente por possuir
atributos próprios,
a concessão de crédito realizada pela cooperativa de crédito
não perde sua natureza de “
ato cooperativo
” apenas por ser operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado, merece ser acolhida a impugnação recursal da Cooperativa/agravante a fim de reconhecer que

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reconhecer a extraconcursalidade dos todos os créditos de titularidade da Cooperativa/credora/agravante e, por conseguinte, ordenar a exclusão de todos eles do processo de recuperação judicial, dando pela integral procedência da presente impugnação à relação de credores. Frente à modificação do desfecho decisório, imponho exclusivamente à recuperanda/agravada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024